Tribunal: TJSP
Processo: 0095946-19.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095946-19.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 10 dias-multa, no piso, retificando erro material da r. sentença para constar o apelante
como incurso no art. 157, § 2o-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095946-19.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.677 2/5 EV
Apelação Criminal no 0095946-19.2018.8.26.0050
Apelante: Rodrigo Soares dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr. a Maria Priscilla Ernandes
Veiga Oliveira
VOTO no 10.677
ROUBO
MAJORADO
TENTADO.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da
vítima confirmada por testemunha. Majorante do
emprego de arma que independe da apreensão e
perícia
do
objeto.
Condenação
mantida.
Pena
reduzida. Apelo parcialmente provido.
1) RODRIGO SOARES DOS SANTOS foi condenado,
pela r. sentença de fls. 146/154, à pena de 10 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 100 dias-multa, no piso, por infração ao art.
157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, a
fixação do aumento de apenas 1/6 pela reincidência, o afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, a redução máxima pela tentativa e a fixação de
regime inicial semiaberto (fls. 176/188).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
192/204), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 218/221).
É o relatório.
2) De início, ressalto que houve erro material no
dispositivo da sentença, considerando o réu como incurso no art. 157, § 2o, II, c.c.
art. 14, II, ambos do CP, quando o correto é art. 157, § 2o-A, I, c.c. art. 14, II,
ambos do CP, conforme descrito na denúncia.
No mérito, dou parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095946-19.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.677 3/5 EV
Ao que narra a denúncia (fls. 112/113), em 10/10/2018,
por volta de 05h30min, na Comarca da Capital, RODRIGO SOARES DOS
SANTOS tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, um veículo Volkswagen/Fox e o telefone celular de N.I.F., não
se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo (mídias após
fls. 140).
A vítima prestou relato firme, dizendo que o réu a
abordou no semáforo e anunciou o assalto dizendo: “passa o celular ou vai tomar”.
Viu uma arma de fogo em sua cintura, tendo o acusado tentado sacá-la. Ocorre
que, por ser policial, tinha uma arma de fogo, efetuando um disparo na direção do
réu, que saiu correndo. Havia um colega policial juntamente com ela no carro,
que tentou perseguir o acusado, mas sem sucesso. Depois, encontraram o réu
no pronto-socorro. Reconheceu o acusado em Juízo.
O policial Inácio, que estava juntamente com a vítima
no carro, confirmou a narrativa dela. Disse que não conseguiu ver arma de fogo
por que estava sentado do lado oposto ao do motorista, no banco de trás, mas
percebeu que ele estava com a mão na cintura ao abordar a vítima. Tentou
perseguir o réu, mas não conseguiu detê-lo, visualizando-o de longe, de costas,
não tendo condições de reconhecê-lo.
O réu negou o crime, dizendo que estava apenas
pedindo moedas no semáforo, tendo chegado próximo do carro da vítima e
apenas tocado no veículo, sem falar nada. Neste instante, a ofendida atirou. Foi
atingido na barriga e no braço, sendo detido no hospital. Negou estar armado.
Com efeito, em que pese a negativa do réu, a vítima foi
firme em seu relato ao dizer que o réu chegou próximo de seu veículo e
anunciou o assalto, na posse de uma arma de fogo. Suas declarações foram
corroboradas pelo seu colega que estava no veículo, que justificou não ter
conseguido ver a arma de fogo pela posição em que estava sentado.
Dessa forma, a versão defensiva ficou isolada nos
autos, não havendo motivo para desmerecer a palavra da vítima e da testemunha
apenas por serem policiais, inexistindo indícios de que tenham mentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095946-19.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.677 4/5 EV
Ainda, a apreensão e perícia da arma de fogo é
prescindível para atestar a sua utilização no roubo, bem como a potencialidade
lesiva.
Confira-se:
“A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do
EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista
no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de
perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a
utilização da arma de fogo na prática delituosa, como ocorreu na espécie” (STJ, HC no
493919/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 09/04/2019, V.U.).
Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena comporta reparos.
De fato, como observado pelo d. Magistrado, o réu
possui duas condenações anteriores pela prática do mesmo delito, aptas a
configurar reincidência específica (fls. 115/116, c.c. fls 120/121).
Possível, portanto, que uma delas seja mensurada na
primeira etapa, como maus antecedentes, e a outra na segunda fase, como a
agravante da reincidência propriamente dita, não havendo bis in idem neste fato,
por serem condenações diversas.
No entanto, os aumentos de 1/2 em cada fase foram
muito elevados, sendo suficiente 1/6 tanto na primeira como na segunda etapa
da dosimetria, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 12
dias-multa, no piso.
Na terceira fase, de rigor o aumento de 2/3 pela causa
de aumento do emprego de arma (a rigor da Lei no 13.654/2018), resultando em
09 anos e 26 dias de reclusão, mais 20 dias-multa, no piso.
Por fim, cabível uma redução de 1/2 pela tentativa, de
acordo com o iter criminis percorrido. Isso porque, de um lado, o réu empregou
grave ameaça, avançando na execução do roubo e impedindo a redução
máxima; mas por outro, não conseguiu se apoderar de nenhum bem da ofendida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095946-19.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.677 5/5 EV
porque ela reagiu.
Dessa forma, a pena definitiva resulta em 04 anos, 06
meses e 13 dias de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Deve ser mantido o regime inicial fechado pelas
circunstâncias gravosas do fato em questão, tendo o réu abordado a vítima no
semáforo, na posse de uma arma de fogo. Além disso, possui duas
condenações anteriores pelo mesmo delito, demonstrando que faz do roubo seu
meio de vida, o que torna necessária uma resposta severa por parte do Estado
para coibir novas práticas delitivas.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
reduzir a pena do réu para 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 10 dias-multa, no piso, retificando erro material da r.
sentença para constar o apelante como incurso no art. 157, § 2o-A, I, c.c. art. 14,
II, ambos do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator